Tribunal: TJDFT
Processo: 0707599-85.2021.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO. ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRETÉRITAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM REPARATÓRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO INDEVIDA JÁ PROMOVIDAS.
1. Se o acervo probatório demonstra que inexistiam inscrições preexistentes por ocasião da restrição levada a efeito pela ré, fica afastada a aplicação da Súmula 385, cuja ratio se funda justamente na preexistência e concomitância da inscrição.
2. A inscrição imerecida nos serviços de proteção ao crédito, de per se, autoriza a reparação por danos morais. Isso porque a experiência revela que o homem médio experimenta profundos constrangimentos quando se depara com o nome conspurcado por dívidas inexistentes.
3. Deve ser mantido o quantum fixado a título de danos morais se este reflete as circunstâncias da conduta danosa, o teor do bem jurídico tutelado, a extensão da ofensa e, simultaneamente, atende os fins teleológicos da justa reparação
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Confirmo, por seus próprios fundamentos, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
6. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da condenação.